Tribunal: TJSP
Processo: 2167103-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de rateio dos honorários periciais. Prova pericial determinada de ofício, justificando o rateio dos honorários periciais. Descabimento da responsabilização exclusiva da ré pelo pagamento, sob pena de afronta ao art. 95 do CPC. Necessidade de ressaltar a facultatividade, e não obrigatoriedade, de o agravante providenciar o recolhimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de rateio dos honorários periciais. Prova pericial determinada de ofício, justificando o rateio dos honorários periciais. Descabimento da responsabilização exclusiva da ré pelo pagamento, sob pena de afronta ao art. 95 do CPC. Necessidade de ressaltar a facultatividade, e não obrigatoriedade, de o agravante providenciar o recolhimento dos honorários periciais, lhe incumbindo avaliar o risco de eventual preclusão da prova, em caso de não recolhimento.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167103-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
FRANCISCO DE QUEIROZ GUIMARÃES NETO (INVENTARIANTE) e CAIO
QUEIROZ GUIMARÃES (ESPÓLIO), é agravada EUNICE DE FÁTIMA QUEIROZ
GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167103-03.2020.8.26.0000 – Campinas – 5a Câmara D. Privado – Voto 38177 CK
2
VOTO No: 38177
AGR. INSTRUMENTO No 2167103-03.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas
AGTE.: Francisco de Queiroz Guimarães Neto (inventariante)
AGDA.: Eunice de Fátima Queiroz Guimarães
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de rateio dos honorários
periciais. Prova pericial determinada de ofício, justificando o
rateio
dos
honorários
periciais.
Descabimento
da
responsabilização exclusiva da ré pelo pagamento, sob pena de
afronta ao art. 95 do CPC. Necessidade de ressaltar a
facultatividade, e não obrigatoriedade, de o agravante providenciar
o recolhimento dos honorários periciais, lhe incumbindo avaliar o
risco de eventual preclusão da prova, em caso de não
recolhimento.
Recurso improvido.
Inconforma-se o agravante com a decisão de f. 584/585 da ação de
exigir contas, por ele proposta, que determinou a realização de perícia contábil, rateando os
honorários periciais entre autor e ré, na proporção de 50% para cada um.
Sustenta que a ré vem protelando a prestação de contas, se
limitando a reproduzir as informações apresentadas no inventário, sem os comprovantes
legais de diversas movimentações bancárias realizadas após o falecimento de seu genitor,
com quem a ré era casada pelo regime obrigatório da separação de bens. Assevera que a ré
foi condenada à prestação de contas, bem como ao pagamento das despesas processuais da
primeira fase da ação, de modo que deveria ser responsabilizada pelos honorários periciais.
Aduz que a decisão lhe causará lesão grave e de difícil reparação, pois não dispõe dessa
quantia, além do que foi a ré quem deu causa à realização da perícia. Pugna pela concessão
do efeito suspensivo.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Em que pesem as ponderações do agravante, não se pode olvidar
que o destinatário da prova é o juízo, a quem incumbe, dentro da discricionariedade que lhe
é conferida, decidir aquelas que são imprescindíveis, bem como aquelas desnecessárias.
Segundo se infere, após a apresentação da manifestação do
contador judicial, o magistrado a quo, seguindo a recomendação do profissional,
determinou o exame das contas por um perito contábil, razão pela qual determinou o rateio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167103-03.2020.8.26.0000 – Campinas – 5a Câmara D. Privado – Voto 38177 CK
3
dos honorários periciais, em observância o quanto disposto expressamente no art. 951 do
CPC.
Desta forma, descabida a responsabilização exclusiva da ré, pelo
pagamento dos honorários periciais, sob pena de afronta ao texto legal. Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
BEM MÓVEL
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS Prova pericial determinada pelo juízo
Honorários do perito Encargo financeiro que incumbe a ambos os
litigantes Art. 95 do CPC. Questão de ordem pública. Possibilidade
de discussão em sede de agravo de instrumento. PRELIMINAR
AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2119018-83.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. SEGUNDA FASE. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL.
DECISÃO
QUE
IMPÔS
TAL
ÔNUS INTEGRALMENTE
À
AUTORA. REFORMA. RATEIO ENTRE AS PARTES. PROVA
DETERMINADA PELO MAGISTRADO. ART. 95 DO CPC/2015.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Agravo de Instrumento
2019111-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional
III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data
de Registro: 06/07/2020)
Por fim, oportuno ressaltar a inexistência de obrigatoriedade de o
agravante providenciar o recolhimento dos honorários periciais, eis que a providência é
facultativa, de modo que lhe incumbe avaliar o risco de eventual preclusão da prova
pericial em caso de não recolhimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator
1 Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que
houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.